Tribunal: STJ
Processo: 0002071-90.2025.8.26.0521
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139686 - SP(2025/0509018-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIANA BORDIERI (PRESO)
ADVOGADO
: BENTO PUCCI NETO - SP073165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO INTERPOSTO
COM FULCRO NO
III, ALÍNEA
, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 105,
C
FEDERAL. PARADIGMAS ORIUNDOS DE JULGAMENTO EM HABEAS
. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
CORPUS
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
INVIABILIDADE
DO
APELO
RARO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, o recorrente colacionou como
paradigmas julgados em
e não realizou o cotejo analítico
habeas corpus
entre os acórdãos paradigmas e o aresto impugnado, o que representa
desatenção ao disposto no
§ 1o, do Regimento Interno desta Corte,
art. 255,
e corrobora a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 87659df1-dc3d-4c8d-ac80-1684eec5601a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139686 - SP(2025/0509018-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIANA BORDIERI (PRESO)
ADVOGADO
: BENTO PUCCI NETO - SP073165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO INTERPOSTO
COM FULCRO NO
III, ALÍNEA
, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 105,
C
FEDERAL. PARADIGMAS ORIUNDOS DE JULGAMENTO EM HABEAS
. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
CORPUS
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
INVIABILIDADE
DO
APELO
RARO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, o recorrente colacionou como
paradigmas julgados em
e não realizou o cotejo analítico
habeas corpus
entre os acórdãos paradigmas e o aresto impugnado, o que representa
desatenção ao disposto no
§ 1o, do Regimento Interno desta Corte,
art. 255,
e corrobora a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANA BORDIERI contra a
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo, nos seguintes
termos (e-STJ fl. 198):
Por meio da análise do recurso de ELIANA BORDIERI, verifica-se que não
foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto a parte recorrente
sequer indicou acórdão paradigma ou julgado que atenda os requisitos
legais e regimentais necessários ao conhecimento do apelo, nos termos dos
artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se pode conhecer
de recurso especial interposto com fundamento no III, "c", da Constituição
Federal
se, como no caso dos autos, não estiver comprovado nos
art. 105,
Documento eletrônico VDA54672042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:15
Código de Controle do Documento: b40703ea-09b8-42dc-a73f-7e7b41832064

moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255,
Civil/2015
parágrafos 1o e 2o, do RISTJ”. (AgInt no Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta
Turma, D Je de 17.8.2022.)AR Esp n. 1.702.387/DF,
Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no Rel. Ministro R Esp n.
Castro Meira, Segunda Turma, D Je de 11.3.2008; AgInt nos E
983.687/RS,
Dcl no Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, D Je deR Esp
n.
24.3.2023; AgInt nos E Dv no AgInt nos Rel. Ministro
1.808.839/PE,
Herman EAR Esp n.
Benjamin, Primeira Seção, D Je de
800.313/SP,
27.6.2022; E Dcl no AgRg nos EAR Esp n.
Rel. Ministro
2.060.616/SC,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, D
Je de 18.12.2023; e, AgRg no Rel. Ministro Messod Azulay Neto, R Esp n.
Quinta Turma, D Je de 15.2.2024.
1.592.633/PE,
Quanto ao pleito de tutela provisória, a admissibilidade da concessão de
efeito suspensivo está intrinsecamente vinculada à possibilidade de êxito do
recurso. No caso, considerando o seu não conhecimento, julgo prejudicada a
concessão do efeito suspensivo.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que "foi indicada a fonte, o
que comprova o dissídio, conforme se infere abaixo, razão pela qual o recurso deverá
" (e-STJ fl. 206).
ser admitido
Ademais, reitera as razões trazidas no recurso primevo, de que a apenada
preenche os requisitos da prisão domiciliar, notadamente por ser idosa e padecer de
enfermidades cujo tratamento não é possível na unidade prisional em que se encontra
recolhida.
Ao final, "tendo em vista que a recorrente apontou e indicou decisões que
serviram como paradigma ao pleito, que, aliás se encontra inserto no corpo desta,
requer que a matéria seja julgada pelo Colegiado, a fim de que seja dado provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento de despacho denegatório de recurso
especial, para reformar a respeitável decisão de piso e do acórdão recorrido, para
" (e-STJ fl. 213).
deferir a prisão domiciliar
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos, in verbis (e-STJ fl. 198):
Por meio da análise do recurso de ELIANA BORDIERI, verifica-se que não
foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto a parte recorrente
sequer indicou acórdão paradigma ou julgado que atenda os requisitos
legais e regimentais necessários ao conhecimento do apelo, nos termos dos
Documento eletrônico VDA54672042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:15
Código de Controle do Documento: b40703ea-09b8-42dc-a73f-7e7b41832064

artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se pode conhecer
de recurso especial interposto com fundamento no III, "c", da Constituição
Federal
se, como no caso dos autos, não estiver comprovado nos
art. 105,
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255,
Civil/2015
parágrafos 1o e 2o, do RISTJ”. (AgInt no Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta
Turma, D Je de 17.8.2022.)AR Esp n. 1.702.387/DF,
Com efeito, o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal exige a demonstração do dissídio jurisprudencial,
c
através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude
fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ).
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que acórdãos proferidos em julgamento de
não servem
habeas corpus
como paradigma para demonstração do dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS.
DÉBITO
ALIMENTAR
REFERENTE
ÀS
TRÊS
PRESTAÇÕES
ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ALÉM DAS
PARCELAS VINCENDAS.
CONVERSÃO, DE OFÍCIO,
SÚMULA 309/STJ.
DO
PROCEDIMENTO
DE
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO RITO. FACULDADE DO CREDOR.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
SÚMULA 7/STJ.
ADEQUADAMENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
6. O STJ entende inadmissíveis como paradigmas acórdãos proferidos em
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, em Mandado de Segurança,
em Conflito de Competência, em Habeas Corpus, em Mandado de Injunção,
em Ação Rescisória e em Suspensão de Segurança, pois os requisitos de
admissibilidade desses recursos divergem daqueles exigidos para o Recurso
Especial. Precedente:
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.380.224/PE,
Marques, Segunda Turma, DJe 14/12/2018.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.785.794/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
1/7/2021.
7. A alegada divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada,
pois foram invocados como paradigmas julgados oriundos de habeas
Documento eletrônico VDA54672042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:15
Código de Controle do Documento: b40703ea-09b8-42dc-a73f-7e7b41832064

corpus, além de não ter sido apresentado o necessário cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nesta parte, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.927.575/RS,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA
FASE.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO
AO
ESQUECIMENTO.
INAPLICABILIDADE
JÁ
DECLARADA PELO STF. SISTEMA DA PERPETUIDADE TEMPERADA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATO DA PARTE. ARREFECIMENTO DA
HIPÓTESE DE CONFISSÃO QUALIFICADA.
SÚMULA N. 545/STJ.
REDIMENSIONAMENTO
DEVIDO.
MODULAÇÃO.
JUSTIFICADO
PATAMAR DE
(UM DOZE AVOS). DEPOIMENTO POLICIAL.
1/12
STANDARD PROBATÓRIO. NÃO DIFERENCIAÇÃO. CONFIRMAÇÃO
COM
OUTROS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
NECESSIDADE.
TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
VALORAÇÃO
NA
PRIMEIRA
FASE.
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO AO REGRAMENTO DO BIS IN IDEM.
VÍNCULO E DEDICAÇÃO HABITUAL DO AGENTE AO NARCOTRÁFICO.
PRESUNÇÃO.
DESCABIMENTO.
LIQUIDAÇÃO.
FRAÇÃO
MÍNIMA.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA CITAÇÃO DE
EMENTAS.
INSUFICIÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS EM HABEAS CORPUS. IMPRESTABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
[...]
3.7 Quanto à interposição do apelo raro com espeque na alínea "c" do
permissivo constitucional, é cediço por esta Corte de Uniformização que a
"mera transcrição de ementas" - in casu, ventiladas às e-STJ fls. 1.539-1.541
- não supre a necessidade de efetivo "cotejo analítico", o qual exige a
reprodução de trechos dos julgados atuais confrontados, ou supervenientes
aos citados na decisão fustigada, bem como a demonstração das
circunstâncias identificadoras, com a indicação da existência de similitude
fática ou de identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
indicados, nos moldes legais e regimentais.
3.7.1 In casu, constata-se que não restou comprovada a divergência
jurisprudencial suscitada, nos contornos uniformizadores dispostos no
do CPC
o
o do CPP e o
§ 1.o, do RISTJ.
art. 926
c/c
art. 3
art. 255,
3.8 Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção
desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso
jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do
julgamento de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54672042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:15
Código de Controle do Documento: b40703ea-09b8-42dc-a73f-7e7b41832064

[...]
s 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, provido, para redimensionar as sanções do recorrente a 08
(oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 802 (oitocentos e dois) dias-multa.
Teses de julgamento: "1. Condenações definitivas (longevas e despidas de
pertinência temática) com extinção da punibilidade perfectibilizada há mais
de 10 anos, da data do "novo" crime, não podem ser consideradas na
valoração negativa dos maus antecedentes, à luz da vedação constitucional
às penas de caráter perpétuo. 2. A confissão espontânea do agente, ainda
que "qualificada" e desinfluente no convencimento do órgão julgador, pode -
por se tratar de ato "da parte" - ser reconhecida como circunstância
atenuante, mas desde que modulada ao razoável patamar de
(um doze
1/12
avos). 3. O redutor do tráfico privilegiado não pode ser afastado, pelo Estado-
julgador, com base no exclusivo testemunho policial. 4. A (expressiva)
quantidade de drogas apreendidas, já valorada negativamente no
incremento da pena-base, e a atuação do agente na condição de "mula" são
insuficientes para afastar a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
5. Ainda que já utilizada a expressiva quantidade de
Lei no 11.343/2006.
estupefacientes na exasperação da sanção basilar, a atuação do agente na
condição de "mula", ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso
voltado ao narcotráfico de entorpecedentes, autoriza a modulação da
minorante do tráfico privilegiado no coeficiente mínimo, de
(um sexto). 6.
1/6
A (mera) transcrição de ementas não viabiliza -nos contornos
uniformizadores dispostos no
do CPC
o
o do CPP e o
art. 926
c/c
art. 3
§ 1.
art. 255,
o, do RISTJ - o conhecimento do recurso especial interposto com base na
alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Acórdãos paradigmas oriundos do
julgamento de habeas corpus não são hábeis à demonstração de dissenso
jurisprudencial, ainda que notório, por tratar-se de ação constitucional
(popular) autônoma de impugnação e de contornos processuais específicos,
manejável por qualquer pessoa, sem simetria às formalidades do recurso
raro uniformizador."
[...]
(
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.609.326/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de
)
24/4/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
MERA
REFERÊNCIA
AOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO. INVIABILIDADE.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a
demonstração da divergência jurisprudencial, que autoriza o processamento
dos embargos de divergência, há que ser precedida do confronto analítico
entre os casos apontados como dissidentes. Não basta, portanto, a mera
referência aos acórdãos paradigmas.
Documento eletrônico VDA54672042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:15
Código de Controle do Documento: b40703ea-09b8-42dc-a73f-7e7b41832064

2. A concessão de habeas corpus de ofício exige, no exame do caso
concreto, a constatação inequívoca, pelo julgador, da ocorrência de
ilegalidade manifesta, hipótese não verificada na espécie.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
EREsp n. 1.924.200/PR,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
10/8/2022,
17/8/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:15
Código de Controle do Documento: b40703ea-09b8-42dc-a73f-7e7b41832064

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0509018-4
AREsp 3.139.686 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020719020258260521 00124408020248260521 00448694720078260602
124408020248260521 20719020258260521 448694720078260602
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIANA BORDIERI (PRESO)
ADVOGADO
: BENTO PUCCI NETO - SP073165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIANA BORDIERI (PRESO)
ADVOGADO
: BENTO PUCCI NETO - SP073165
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845548515434452@
2025/0509018-4 - AREsp 3139686 Petição : 2026/0002749-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:04
Código de Controle do Documento: 2A7DC57C-C007-4A24-8DF7-426B26D69C9E